Tribunal: TJES
Processo: 5004206-67.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004206-67.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE BARBOSA DE JESUS
RECORRIDO: ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004206-67.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
FILIPE BARBOSA DE JESUS

RECORRIDO:
ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE CELULAR. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. RECORRENTE NÃO COMPROVOU ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de prêmio de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por FILIPE BARBOSA DE JESUS em face de ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A.

Em síntese, o requerente alega que acionou o seguro em decorrência do roubo de seu celular e seu cordão folheado à ouro. Foi aberto o Sinistro de Protocolo nº 20062014-616, na qual o autor enviou alguns documentos. Em resposta, a Seguradora informou-lhe que faltava ainda alguma documentação, dentre elas, as notas fiscais dos produtos, que o autor não possui, pois o celular foi comprado de segunda mão e o cordão foi um presente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por FILIPE BARBOSA DE JESUS em face de ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A..

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3910747, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento de que enviou à recorrida toda documentação requerida, com exceção das notas fiscais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, pode-se inferir da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, que enviou a recorrida toda a documentação necessária.

Em sede de inicial, o autor afirma às fls. 6:

6. Com isso, foi aberto o Sinistro de Protocolo nº 20062014-616. O
Autor enviou a documentação necessário: boletim de ocorrência, contrato de compra e venda do celular e cópia de protocolo, mediante Carta Simples.

Igualmente, junto a inicial o autor acostou aos autos o email de 17 de agosto de 2020 (Id. 3910365), onde consta a ausência dos seguintes documentos:

-Formulário de aviso de sinistro com autorização para crédito em conta e relação dos itens roubados/furtados preenchidos.

-Cópia de um documento de identificação do segurado que contenha o número de CPF (RG, CNH, CTPS ou passaporte).

-Cópia do comprovante de endereço do segurado ou cópia da declaração de residência.

-Nota fiscal do cordão folheado a ouro. Recebemos apenas o Boletim de ocorrência e o contrato de compra do celular.

Sendo assim, solicitamos por gentileza que seja encaminhado os documentos pendentes para análise do sinistro 9.01.71.604167.8.01.

E o documento de ID. 3910366, datado de 14 de agosto e 2020, na qual a seguradora informa que faltam os seguintes documentos: Relação de itens roubados/furtados, item a item com os valores em reais; Cópia do comprovante de endereço do segurado; Cópia do RG do segurado; Autorização de Crédito(agência e conta corrente em sua titularidade); Nota Fiscal dos itens roubados.

Apesar do recorrente afirmar que enviou os documentos de identificação, para além das notas fiscais, não apresenta prova razoável de que tenha feito isso.

Em vista disso, por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

No caso em questão, a autora pediu a inversão do ônus da prova por se tratar de uma relação de consumo. Contudo, consigno que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VII do CDC tem natureza relativa, ou seja, não dispensa a demonstração do fato constitutivo do direito e sua apreciação a partir da distribuição dinâmica do ônus probatório, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Por tal razão, verifico que a demanda não prospera, uma vez que a parte autora não comprova seu direito. Isto é, apesar dela afirmar que enviou toda documentação, menos as notas fiscais, não conseguiu comprovar tal fato pelos documentos acostados. Em verdade, entendo que a partir do que foi juntado, a conclusão lógica é de que não houve o envio de todos os documentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão de Justiça Gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)